Tribunal: TJMT
Processo: 1025455-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025455-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS PARA DISCUTIR VÍCIO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Darcy Maciel Costa contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT. O acórdão originário, proferido no julgamento de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso da cooperativa para extinguir a execução em relação ao embargante por ilegitimidade passiva. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência e requer a integração do julgado com fundamento no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é admissível a oposição de embargos de declaração para suprir omissão existente no acórdão originário após o transcurso do prazo para embargá-lo, quando a parte somente se manifesta após o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão originário que julgou o Agravo de Instrumento foi publicado em 01/12/2025, iniciando-se prazo comum de 5 dias para oposição de embargos de declaração por qualquer das partes.

4 - O embargante deixou transcorrer in albis o prazo para opor embargos contra o acórdão originário, consumando-se a preclusão quanto à alegação de eventual omissão relativa à fixação de honorários advocatícios.

5 - A oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo apenas para interposição de outros recursos, não restabelecendo prazo já esgotado para a parte contrária apresentar seus próprios aclaratórios.

6 - Segundos embargos de declaração somente podem veicular vícios existentes no acórdão proferido no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedada a rediscussão de omissões ou fundamentos do acórdão originário.

7 - A pretensão de sanar omissão relativa à verba honorária existente no acórdão primitivo encontra óbice na preclusão consumativa, tornando inadmissível o manejo do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1 - A oposição de embargos de declaração por uma das partes não restabelece prazo já esgotado para a parte contrária apresentar seus próprios aclaratórios contra o acórdão originário.

2 - Segundos embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, sendo vedada a rediscussão de omissões do julgado primitivo em razão da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DARCY MACIEL COSTA
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
.

Consta dos autos que o acórdão originário (id. 332462878), ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, ora embargada, para extinguir a execução em relação a Darcy Maciel Costa, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Inconformada com o acordão, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - SICREDI Celeiro do MT, opôs os primeiros embargos de declaração (id. 336145369), os quais foram rejeitados por esta Câmara através do acórdão ora embargado (id. 346618360).

Em seguida, Darcy Maciel Costa opôs os presentes embargos (id. 346962886), sustentando, em síntese, a existência de omissão do acordão do Agravo de Instrumento e do primeiro Embargos de Declaração.

Afirma que o acórdão originário, ao extinguir a execução em seu favor, não fixou os honorários advocatícios de sucumbência.

Argumenta que, ao julgar o primeiro Embargos de Declaração, oposto pela Cooperativa de Crédito, esta Câmara manteve a omissão, concluindo que os acórdãos proferidos anteriormente, padecem de omissão" quanto à verba honorária.

Requer, assim, a integração do julgado para fixação dos honorários com base no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

Contrarrazões (id. 349720857), pugnando pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia a ser dirimida nestes autos é de natureza estritamente processual e cinge-se a definir a admissibilidade dos presentes embargos de declaração.

O embargante busca sanar omissão relativa à fixação de honorários advocatícios, vício que, segundo ele próprio admite, originou-se no primeiro acórdão proferido por esta Câmara (id. 332462878), que julgou o mérito do Agravo de Instrumento.

A despeito da relevância da matéria de fundo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da manifesta ocorrência de preclusão consumativa.

A marcha processual demonstra que, após a publicação do acórdão originário em 01/12/2025, o embargante dispunha do prazo legal de 5 (cinco) dias para opor seus próprios embargos de declaração e suscitar a omissão quanto aos honorários.

No entanto, optou pela inércia, deixando transcorrer in albis o seu prazo.

A alegação de que os embargos opostos pela parte contrária (SICREDI) teriam o condão de reabrir o prazo para si não se sustenta. O art. 1.026 do CPC estabelece que os embargos interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, mas não possui o efeito de "ressuscitar" um prazo já esgotado para a parte que não recorreu.

O prazo para embargar é comum e autônomo. A interrupção gerada pelo recurso da SICREDI beneficiou ambas as partes para a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, mas não restaurou a oportunidade, já preclusa, para o Sr. Darcy manejar seus próprios aclaratórios contra a decisão primitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e irrefutável a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCLUSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A DECISÃO PRIMEVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021).

2. Não é possível extrair, do despacho que ordenou que se aguardasse na Secretaria o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, uma suposta determinação de suspensão do processo, consubstanciando-se o pronunciamento judicial em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

3. Este STJ perfilha o entendimento de que os segundos embargos declaratórios servem apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão consumativa.

4. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus aclaratórios, tratando-se de prazo comum.

5. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 2419549 PR 2023/0236577-2, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 14/04/2024).

Ainda,

AGRAVOS REGIMENTAIS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS À DECISÃO JÁ EMBARGADA PELA PARTE ADVERSA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS E NÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO COLENDO STF.

(...)

Os embargos de declaração não interrompem o prazo para oposição de embargos declaratórios pela parte contrária, especialmente quando os primeiros declaratórios foram opostos no último dia do prazo, quando a outra parte sequer os tinha manejado
(EDcl nos EDcl no CC n
º
36933/SE, 2
ª
Se
çã
o, Rel
ª
Min
ª
Nancy Andrighi, DJ de 19.04.2004);

-
Os segundos embargos devem prender-se ao aresto formado nos primeiros, descabendo a reanima
çã
o ou rediscuss
ã
o de fundamentos examinados e vencidos
. Ausentes as restritas hip
ó
teses legais autorizadoras dos embargos, a manifestação recursal está órfã do sucesso ( EDcl nos EDcl no REsp n
º
180129/SP, 1
ª
Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 09.12.2002).

4. Agravos regimentais não-providos.

(STJ, AGRG NOS EDCL NO RESP 840515 MG 2006/0086425-2, PRIMEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO JOSÉ DELGADO, JULGADO EM 19/10/2006).

Portanto, a omissão relativa aos honorários estava no acórdão de id. 332462878.

O acórdão ora embargado (id. 346618360) limitou-se a julgar o aclaratorios opostos pela Cooperativa SICREDI e não poderia ser omisso sobre uma questão que não lhe foi devolvida.

A tentativa de usar estes segundos embargos para corrigir um vício do acórdão primitivo encontra óbice intransponível na preclusão.

A questão não é se o embargante tinha ou não direito aos honorários, mas se esta é a via processual adequada e tempestiva para pleiteá-los.

Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível,
NÃO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, em razão da preclusão consumativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026